Tribunal: TJSP
Processo: 2253067-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora dos valores repassados pelo Estado à associação executada. Sustentada existência de imóvel disponível para constrição. Bem, no entanto, de considerável valor venal. Evidente dificuldade na sua alienação. Débito, outrossim, de reduzida importância. Possibilidade, assim, de preservação da ordem constritiva. Inexistente desconsideração à ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora dos valores repassados pelo Estado à associação executada. Sustentada existência de imóvel disponível para constrição. Bem, no entanto, de considerável valor venal. Evidente dificuldade na sua alienação. Débito, outrossim, de reduzida importância. Possibilidade, assim, de preservação da ordem constritiva. Inexistente desconsideração à ordem de preferência trazida pelo art. 835 do CPC. Limitação do bloqueio em 5% do valor a ser recebido. Inexistente referência ao montante de repasse. Impossibilidade de emprego da razoabilidade. Execução, ainda, que se estabelece em benefício dos exequentes.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253067-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANDREZA NUNES SANTOS e
EMERSON CAVALCANTI TENÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253067-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253067-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
Agravados: Andreza Nunes Santos e outro
Voto no 48.685
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Penhora dos valores repassados pelo Estado à associação
executada. Sustentada existência de imóvel disponível para
constrição. Bem, no entanto, de considerável valor venal.
Evidente dificuldade na sua alienação. Débito, outrossim, de
reduzida importância. Possibilidade, assim, de preservação
da ordem constritiva. Inexistente desconsideração à ordem
de preferência trazida pelo art. 835 do CPC. Limitação do
bloqueio em 5% do valor a ser recebido. Inexistente
referência ao montante de repasse. Impossibilidade de
emprego da razoabilidade. Execução, ainda, que se
estabelece em benefício dos exequentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 14, proferida pela MM.a Juíza de Direito Luciana
Biagio Laquimia, que em sede de cumprimento de sentença deferiu “a
penhora de eventuais valores mensais repassados pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo e por São Paulo Previdência (SPPREV)
à coexecutada ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ
62.780.465/0001-60, até o limite do débito de R$ 79.042,26 (atualizado
até 30.07.2020, fls. 171)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253067-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, em breve síntese, que a ordem de penhora
desconsidera a preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. Além
disso, argumenta-se que houve a oferta de bem imóvel livre e
desembaraçado, razão pela qual inadmissível a constrição estabelecida
pela r. sentença recorrida.
Por fim, reclama a limitação de bloqueio a 5% dos valores
(fls. 01/11).
Indeferido o pedido para a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Esclareça-se, por primeiro, que a agravante não alega a
impenhorabilidade da verba a ser repassada pelo Estado. Seu
inconformismo, pelo contrário, está centrado na necessária penhora de
bem imóvel que lhe é pertencente, afastando-se a constrição daqueles
valores.
Sobre a indicada desconsideração à preferência trazida pelo
art. 835 do CPC, vale recordar que a jurisprudência é pacífica quanto à
relativização da ordem legal, exigindo-se que a execução seja realizada
com o propósito de realizar a obrigação imposta à devedora.
Para além dessa consideração, não resta nenhuma dúvida de
que era possível a penhora dos valores a serem repassados para a
agravante. Trata-se de providência que, no fundo, sinaliza o
cumprimento do art. 835, I, do CPC, não havendo como equiparar a
ordem de bloqueio ao “faturamento” da devedora, anotada a ausência de
finalidade econômica no desenvolvimento da atividade da associação.
De outra parte, em relação ao imóvel ofertado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253067-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, apura-se que se cuida de bem de considerável importância
econômica, de valor venal superior a R$ 1.500.000,00 (fls. 77/78), razão
pela qual é plenamente possível que o valor de mercado a ser utilizado
para fins de alienação seja muito superior a esse montante, o que
dificulta, sobremaneira, a arrematação por terceiros interessados.
Logo, a penhora estabelecida pela r. decisão recorrida se
amolda ao interesse dos exequentes, recordando-se que “o princípio da
menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em
consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor. Precedentes” (AgInt no
AREsp
1625873/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe
01/10/2020).
Por fim, a despeito do pedido para a limitação do bloqueio
no equivalente a 5% das verbas a serem recebidas, é certo que a
pretensão exigia, da agravante, a comprovação dos valores totais que lhe
serão repassados, providência necessária a conferir razoabilidade ao
pedido, propiciando o recebimento de um mínimo a possibilitar o
desempenho de suas atividades.
No entanto, assim não se procedeu, faltando qualquer
referência à expressão econômica que lhe será entregue.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator